Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-33.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001210-33.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (EMBARGANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração, bem como do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A

no qual sustenta a existência de contradição na decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001210-33.2016.811.000, concedeu em parte a tutela de urgência requerida para suspender a medida constritiva sobre o imóvel objeto da matrícula no 3.116, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, e determinou a manutenção provisória na posse do bem, mediante prestação de caução consistente no depósito do valor do crédito exequendo atualizado.

Embargos de declaração rejeitados monocraticamente – id. 484769.

Agravante ora embargante, informou que foi prolatada a sentença que resolveu o mérito do processo principal, Embargos de Terceiro no 1049-85.2016.8.11.0082, restando prejudicado o presente Agravo de Instrumento – id. 8078409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face da decisão interlocutória que concedeu em parte a tutela de urgência requerida para suspender a medida constritiva sobre o imóvel objeto da matrícula no 3.116, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, e determinou a manutenção provisória na posse do bem, mediante prestação de caução consistente no depósito do valor do crédito exequendo atualizado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Embargos de Declaração, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 29/03/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de fraude à execução envolvendo a alienação do imóvel

objeto da matrícula n. 3.116 havida pela SUPERCAL EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA para a embargante e determino a desconstituição da penhora realizada sobre o referido imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Água Boa (fls. 255/257 dos autos da execução em apenso – Código 569).

Considerando que o Estado de Mato Grosso deu ensejo à interposição dos presentes embargos de terceiro, por apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em de R$ 9.581,44 (nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nos temos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e arquivem-se os autos.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1001210-33.2016.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, encaminhando cópia da presente sentença.

Transcorrido o prazo legal, com ou sem interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o reexame necessário da sentença.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
julgo prejudicado o presente embargos de declaração, bem como não conheço do recurso do agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020